Tribunal: TJMT
Processo: 1034060-80.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1034060-80.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Redatora Designada:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DR (A). ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE ROSA TIBALDI - CPF: 698.586.751-00 (APELANTE), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª E 3º VOGAIS. VENCIDO O RELATOR E O 4º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA NO EDITAL DE FOTO RECENTE 3X4 DATADA – DATAÇÃO FEITA MANUALMENTE PELA APELANTE/IMPETRANTE – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS CONSTANTES NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

2 - A Apelante/Impetrante deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem.

3 - O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital, por culpa exclusiva da Impetrante, não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jaqueline Rosa Tibaldi, contra a sentença do Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato reputado ilegal, atribuído ao Diretor-Geral da Politec, denegou a ordem, sobre o fundamento de que não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado (id. 83389479).

Alega que é Enfermeira, foi aprovada em concurso para provimento de vaga de técnico em necropsia, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22/03/2017, mas eliminada na fase de investigação social, por não apresentar foto 3x4, datada na forma determinada no edital.

Esclarece que datou sua fotografia, com caneta esferográfica azul, não havendo qualquer vedação neste sentido no edital, revelando-se excessiva burocracia a exigência de datação na própria foto, e, via de consequência, ilegal a sua eliminação, porquanto aprovada em todas as outras fases do certame.

Afirma que enviou, tempestivamente, todos os documentos exigidos, inclusive foto 3x4 datada, e, diante de sua eliminação, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido por considerar ter havido desobediência aos termos do edital.

Alega que o equívoco está no Edital regulamentador do certame, porquanto não especificou a forma de datação da fotografia, devendo, no mínimo, reabrir prazo para apresentação de outra foto 3x4.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com a concessão definitiva da ordem.

Em suas contrarrazões, o Apelado argui preliminar de deserção, e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 83389484).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 90013965).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, depreende-se que a Impetrante, ora Apelante, participou de Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22/03/2017, para provimento do cargo de Auxiliar de Necropsia.

Embora aprovada nas três primeiras fases do certame, a investigação social a considerou “não recomendada”, por ter apresentado foto 3x4, datada manualmente com caneta esferográfica azul, supostamente em desconformidade com os termos do Edital.

Diante disso, visando transpor o obstáculo que lhe foi apresentado, impetrou Mandado de segurança, cuja ordem foi denegada na sentença, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção, porquanto o presente Recurso é interposto contra a sentença, prolatada em Mandado de Segurança, gratuito, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual.

Por esta razão, rejeito a preliminar.

À luz do artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que houver lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

No caso dos autos, vislumbra-se o direito líquido e certo, invocado pela Apelante, pelos motivos a seguir declinados.

Em suas razões, a Apelante justifica que o edital não especificou qual a forma de datação da fotografia 3x4 do candidato, sendo excesso de formalismo eliminá-la sem, sequer, reabrir o prazo para apresentação de nova foto
.

É cediço que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente, por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

Neste caso, o item 16.4 do edital previu que, na fase de investigação social, os candidatos deveriam encaminhar os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato
.

A Apelante encaminhou os referidos documentos, mas a fotografia, prevista na alínea “k”, não foi aceita pela banca examinadora, sob o argumento de que foi datada à mão com caneta esferográfica azul.

De fato, entende-se que a interpretação das normas editalícias não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo, em detrimento dos fins que se pretende alcançar com a prática do ato.

Neste sentido, não se afigura razoável, tampouco proporcional, que a banca examinadora elimine, sumariamente, a candidata que apresentou todos os documentos exigidos, mas um deles a banca examinadora julgou estar em desconformidade com a previsão do Edital, e não lhe oportunizou sequer o suprimento da deficiência apontada.

Neste particular, pertinente registrar que a finalidade da exigência de apresentação de fotografia com data é garantir que seja recente, de modo a permitir a identificação e investigação social do candidato, objetivos alcançados no presente caso.

Diante disso, transcorridas três etapas do concurso, todas com êxito da Apelante, a apresentação de uma fotografia, supostamente, em desconformidade com o edital configura mera irregularidade formal, o que evidencia a desproporcionalidade e abusividade do ato de eliminação.

Dentro desse contexto, o ato administrativo que eliminou a candidata do certame não deve prevalecer, sob pena de contrariar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em caso semelhante, se pronunciou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO

PÚBLICO –TÉCNICO EM NECROPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA

SEM DATA – EXCLUSÃO DO CERTAME – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Considerando que a determinação de que fotografia

seja datada visa a garantir ser recente, possibilitando a identificação do candidato e que tal objetivo foi alcançado, não é razoável e menos ainda proporcional eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação

de candidato. (N.U 1029795-35.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 28/10/2020).

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais pátrios:

A jurisprudência deste Tribunal assentou entendimento de que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação de candidato em certame por ausência de documento ou informação passível de convalidação, pois se trata de mera irregularidade formal
. Precedentes. (AC 0044774-47.2014.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal Néviton Guedes, 5ª Turma do TRF 1ª Região, e-DJF1 de 09/09/2016) (destaques).

Por fim, observa-se que a banca examinadora não apontou qualquer argumento desabonador da conduta da Apelante, razão pela qual, em homenagem ao princípio da razoabilidade, deve ser garantida a continuidade de sua participação no certame.

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para conceder a segurança e determinar o prosseguimento da candidata Jaqueline Rosa Tibaldi no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE AGOSTO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16.08.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Márcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jaqueline Rosa Tibaldi, contra a sentença do Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato reputado ilegal, atribuído ao Diretor-Geral da Politec, denegou a ordem, sobre o fundamento de que não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado (id. 83389479).

Alega que é Enfermeira, foi aprovada em concurso para provimento de vaga de técnico em necropsia, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22/03/2017, mas eliminada na fase de investigação social, por não apresentar foto 3x4, datada na forma determinada no edital.

Esclarece que datou sua fotografia, com caneta esferográfica azul, não havendo qualquer vedação neste sentido no edital, revelando-se excessiva burocracia a exigência de datação na própria foto, e, via de consequência, ilegal a sua eliminação, porquanto aprovada em todas as outras fases do certame.

Afirma que enviou, tempestivamente, todos os documentos exigidos, inclusive foto 3x4 datada, e, diante de sua eliminação, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido por considerar ter havido desobediência aos termos do edital.

Alega que o equívoco está no Edital regulamentador do certame, porquanto não especificou a forma de datação da fotografia, devendo, no mínimo, reabrir prazo para apresentação de outra foto 3x4.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com a concessão definitiva da ordem.

Em suas contrarrazões, o Apelado argui preliminar de deserção, e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 83389484).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 90013965).

É o relatório.

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de rejeitar a preliminar de deserção por ausência de preparo, suscitada em sede de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, deu provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que a
banca examinadora não apontou qualquer argumento desabonador da conduta da Apelante, razão pela qual, em homenagem ao princípio da razoabilidade, deve ser garantida a continuidade de sua participação no certame.

Enfatizou na decisão que,
não se afigura razoável, tampouco proporcional, que a banca examinadora elimine, sumariamente, a candidata que apresentou todos os documentos exigidos, mas um deles a banca examinadora julgou estar em desconformidade com a previsão do Edital, e não lhe oportunizou sequer o suprimento da deficiência apontada.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante, logrou aprovação nas três primeiras fases do Concurso Público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Técnico em Necropsia – EDITAL N.º 1/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 de março de 2017), porém, foi considerada “não recomendada” na fase de investigação social, por supostamente, não ter apresentado foto 3X4 datada, nos termos do disposto no item 16.4.g do edital, razão pela qual, impetrou o presente
mandamus.

O Magistrado
a quo
denegou a
segurança
, motivo pelo qual, insurge-se
Jaqueline Rosa Tibaldi
contra a sentença sustentando que o edital não especificou qual a forma de datação da fotografia 3x4 do candidato, sendo excesso de formalismo eliminá-la sem, sequer, reabrir o prazo para apresentação de nova foto
.

Pois bem.

Ab initio,
no que tange a preliminar de deserção por ausência de preparo, suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, comungo do mesmo entendimento adotado pelo eminente Relator.

Isso porque, não há que se falar em recolhimento de custas em recurso interposto nos autos do Mandado de Segurança, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a Gratuidade desta ação constitucional, com isenção do pagamento das custas processuais.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD PROCESSUM – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – OCORRÊNCIA - REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OUTRA LOCALIDADE PARA CAPITAL – SEM A OBSERVÂNCIA DA ORDEM INTERNA CLASSIFICATÓRIA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

I - Considerada entidade paraestatal, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado autorizada por lei a prestar serviços ou realizar atividades de interesse coletivo ou público, mas não exclusivos do Estado, o Diretor Regional do SENAR-MT é parte legitimada passivamente para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança.

II -
Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança.

III – A jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça é no sentido de ocorrer preterição na ordem de classificação de aprovados em concurso público na hipótese de remoção de servidores sem a observância da ordem de classificação interna aos trâmites do certame; ou seja, aquela que ocorrer entre candidatos, o que é o caso dos autos.

(N.U 0011077-80.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/9/2014, publicado no DJE 9/10/2014). [Destaquei]

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser, em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Assim, cabe à Administração fixar os requisitos, tendo em vista as particularidades de cada um dos cargos, de modo que permita igualar todos os candidatos dentro dos limites delineados pelos critérios
.

In
casu,
o
Edital

n
º 001/
2017
/SEGES/SESP/POLITEC, prevê que a fase da Investigação Social possui caráter eliminatório (subitem 16.4), e arrola a documentação exigida ao candidato e adverte sobre a necessidade de
apresentação
da
foto
recente 3x4 datada (subitem 16.4, k)
.
Confira-se:

[...]

16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

[...]

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...].

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social,
com foto recente 3x4 datada
, constante no Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato
. [Destaquei]

No trecho em evidência, vê-se que a fotografia apresentada deveria preencher no mínimo três requisitos, quais sejam: ser recente, ter medidas de 3x4, e ser datada. Não há, portanto, sequer sombra de ambiguidade no caso.

Ressalto que, o rigor técnico possui o objetivo de evitar fraudes.

Deste modo, a Impetrante, ora Apelante, deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem.

Ademais, o mencionado subitem 16.4 elenca expressamente os documentos que devem ser apresentados por ocasião da investigação social, de modo que a não apresentação de qualquer um deles importará na eliminação do candidato conforme subitem 16.4.1. Veja-se:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social
será eliminado do concurso
.
[Destaquei]

Assim, quanto a não recomendação da Apelante, na fase de Investigação Social, penso que tal decisão se mostra correta e, a Banca Examinadora, de forma escorreita, bem fundamentou os motivos de sua não recomendação:

Registra-se que a documentação exigida no item 16.4, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1.

A apresentação da foto datada em caneta esferográfica ao lado não supre a exigência prevista em edital, posto que esta foi taxativa ao elencar foto recente 3x4 datada.

Diante do exposto, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato, conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou o candidato do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida. (
ID 8339453 – págs. 3/5
).

Em tal contexto, verifica-se que a Impetrante, ora Apelante, não cumpriu a regra editalícia, imposta a todos os candidatos com ímpeto de evitar tratamento diferenciado, visto que o edital é claro ao estabelecer que a fotografia deveria ser recente e datada, ou seja, a data vem impressa na foto. Portanto, o fato de ter sido aposta à mão a data da fotografia não há como afirmar que a fotografia apresentada de fato seja recente; excepcionar a regra iria de encontro ao princípio da igualdade, previsto no artigo 5º,
caput
, da CF.

É incontroverso que, o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. Cito:

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012).

(STJ, RMS 45.530/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5-8-2014, DJe 13-8-2014)

Além disso, verifica-se que o Edital não afrontou nenhuma norma constitucional ou legal, devendo ser observado como critério de legalidade, de isonomia e de acessibilidade aos cargos públicos.

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público
. Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 1001689-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018) [ Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a hipótese de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 10, caput, da Lei Federal nº 12.016/09. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 0010257-90.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/3/2017, publicado no DJE 22/3/2017). [ Destaquei]

Ademais, é vedado ao Poder Judiciário modificar as regras do Edital, elaboradas de acordo com a discricionariedade da Administração Pública, sendo permitido apenas observar a legalidade da aplicação da norma.

Dessa forma, cabia à Impetrante, ora Apelante, observar as regras editalícias de apresentar os documentos nos exatos termos exigidos, garantindo, assim, o tratamento isonômico entre os candidatos.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator,
Des. Márcio Vidal
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Jaqueline Rosa Tibaldi.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL DESPROVEU. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 23.08.2021.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem com o fundamento que não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado.

Sustenta a Apelante que foi aprovada em concurso para provimento de vaga de técnico em necropsia, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, mas excluída na fase de investigação social, por não apresentar foto 3x4, datada na forma determinada no edital.

Afirma que datou sua fotografia, com caneta esferográfica azul, revelando-se excessiva burocracia a exigência de datação na própria foto.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de rejeitar a preliminar de deserção suscitada em sede de contrarrazões e, no mérito, dar provimento ao apelo.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Com relação à preliminar de deserção suscitada pelo Estado de Mato Grosso, ressalto que o presente recurso é originário de Ação de Mandado de Segurança, a qual é gratuita por força de mandamento constitucional, a teor do que dispõe o art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Logo, dispensável é o recolhimento de preparo recursal.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA - CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO –– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança. (...) (TJ/MT - N.U 1008254-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Acompanho, pois, o e. Des. Relator para REJEITAR a preliminar.

Com relação ao mérito, faço a seguinte ponderação.

Ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, verifica-se que a Apelante foi excluída do certame por não atender os requisitos do edital, qual seja, anexar foto 3x4 devidamente datada, conforme se infere no documento anexado no Id. 83388047.

De acordo com o item 16.4, alínea “k” do edital do certame (Id. 83388048), uma das exigências do concurso é apresentar, juntamente com os demais documentos, foto 3x4 datada recentemente.

Assim está redigido o referido dispositivo editalício,
in verbis:

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

O objetivo da foto com data recente é evitar possível fraude, como por exemplo, uma terceira pessoa se apresente como sendo o candidato do concurso, pois a fisionomia física pode mudar com o passar dos tempos.

Assim, a foto com data recente tem a finalidade de identificar a pessoa.

Não é por outro motivo que nas eleições, é necessário que o eleitor apresente um documento com foto no momento da votação.

O aplicativo da Justiça Eleitoral (e-título), por exemplo, tem a foto do eleitor.

Também é pelo mesmo motivo que vários editais de concursos exigem, no dia da aplicação da prova, que o candidato apresente um documento público com foto, como por exemplo, CNH, RG, CTPS, Passaporte, Carteira de Registro Profissional (OAB, CRM, CRA, CRO, etc...).

Dentro desse contexto, não se trata de mera irregularidade, mas sim uma exigência cujo escopo é garantir a lisura e evitar fraude desde o início até o término do certame.

O fato da Apelante ter colocado a data, com caneta esferográfica, ao lado da foto (Id. 83388049), a meu sentir, não cumpre a exigência prevista no item 16.4, alínea “k” do edital e acima transcrito, pois não há como aferir se aquela fotografia foi realizada recentemente ou não.

Tal garantia somente é alcançada quando a data é inserida na foto, no momento de sua realização.

Logo, o candidato que postar a documentação incompleta e em desacordo com as regras do edital, tem como consequência a sua exclusão, conforme estabelece o item 16.4.1 do edital que assim está redigido,
in verbis:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

Acerca da matéria, essa E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, recentemente, assim julgou essa mesma matéria (do mesmo concurso, inclusive),
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA NO EDITAL DE FOTO RECENTE 3X4 DATADA – DATAÇÃO FEITA MANUALMENTE PELA IMPETRANTE – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS CONSTANTES NO EDITAL – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1 - É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. 2 - A Impetrante/Interessada deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem. 3 - O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital, por culpa exclusiva da Impetrante, não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida. 4 - As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público. (TJ/MT - N.U 1028910-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Assim, em observância e homenagem ao princípio da isonomia entre os candidatos do concurso, peço vênia ao e. Des. Relator para divergir e NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

EM 30 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 1ª VOGAL E A 2ª VOGAL DESPROVERAM O APELO. EM RAZÃO NÃO-UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Eis o resultado provisório do julgamento:
O relator proveu o recurso. A 1ª vogal e a 2ª vogal desproveram o apelo. Em razão não-unanimidade, aplica-se a técnica de extensão de julgamento nos termos do artigo 942 do CPC.

Jaqueline Rosa Tibaldi
foi aprovada em três (3) das quatro (4) fases do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 22 de março de 2017, da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC, para o cargo de Técnico em Necropsia. Na quarta (4ª) fase, investigação social, restou não recomendada por não cumprir o requisito previsto no subitem 16.4,
k
, do Edital, qual seja, apresentação de fotografia 3x4
datada
.

O Edital do concurso público, no subitem 4.14., que trata das disposições gerais sobre a inscrição no concurso público, estabelece que “
a inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares e posteriores alterações, caso ocorram, das quais não poderá alegar desconhecimento
.”. (Id. 72630634 – fls. 3).

Já o subitem 16.4 elenca expressamente os documentos que devem ser encaminhados,
via Correios
, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), para a investigação social:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k
) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com
foto recente 3x4 datada
, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

[...]

16.9. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público. (Id.
72630634 – fls. 8
). [sem negrito no original]

É certo que, o edital, em conformidade com a lei, rege todas as fases do concurso público.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Concurso Público.

Princípio Da Vinculação ao Edital. Não Preenchimento dos Requisitos. Ausência de Direito Líquido E Certo. [...].

III O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 61892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

Daí decorrente, não poderia, de fato, ter sido recomendada na fase de investigação social, pois tinha conhecimento de que seria eliminada do certame no caso de não apresentar a fotografia, nas dimensões exigidas e com a respectiva
data de captura da imagem
.

Excepcionar o cumprimento da norma cogente do edital em benefício da apelante importaria em flagrante violação do artigo 5º, cabeça, primeira parte, da Constituição da República Federativa do Brasil, nominado princípio da igualdade.

[...] Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja.
A res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. [...]. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3 ed. Malheiros: São Paulo, 2011. p. 156 e 158/159).

Assim, a não recomendação da apelante não se traduziu em ato ilegal ou abusivo que pudesse ensejar a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, segunda vogal, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de reexame necessário com
recurso de apelação cível interposto por
Jaqueline Rosa Tibaldi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que
, nos autos do mandado de segurança nº 1034060-80.2017.811.0041, impetrado contra ato reputado ilegal, atribuído ao
Diretor Geral da Politec
, denegou a ordem, sob o fundamento de que não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado.

Nas suas razões recursais, a apelante
Jaqueline Rosa Tibaldi

relata que participou do

concurso público para provimento do cargo de técnico em necropsia, regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, e que, embora tenha sido aprovada nas três fases iniciais do certame, foi

eliminada na fase de investigação social por não apresentar foto 3x4 datada na forma constante no edital.

Defende, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo que a eliminou do concurso público, posto que, apesar de ter datado sua fotografia com caneta esferográfica azul, não havia qualquer vedação neste sentido no edital, revelando-se excessiva burocracia a exigência de datação na própria foto, e, via de consequência, ilegal a sua eliminação, porquanto aprovada em todas as outras fases do certame.

Ao proferir o seu voto, o eminente Relator Desembargador
Márcio Vidal
deu provimento ao recurso de apelação interposto,
para
conceder a segurança e determinar o prosseguimento da candidata
Jaqueline Rosa Tibaldi
no Concurso Público regido pelo
Edital n.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

A 2ª Vogal, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
, antecipadamente, pediu vista dos autos
e, em seguida, inaugurou a divergência para
negar provimento ao recurso interposto pela impetrante, tendo sido acompanhada pela 1ª Vogal,
Desembargadora
Maria Erotides Kneip Baranjak
.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ponto central deste recurso consiste em averiguar se a impetrante Jaqueline Rosa Tibaldi teve seu direito líquido e certo violado ao ser eliminada do concurso público regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, por ter apresentado fotografia 3x4 datada manualmente com caneta esferográfica azul, supostamente em desconformidade com os termos do Edital.

Nesse aspecto, sem maiores digressões,
acompanho o voto do eminente Relator
, posto que partilho do entendimento de que, na presente hipótese,
a apresentação de uma fotografia supostamente em desconformidade com o edital configura mera irregularidade formal, de modo que a eliminação da candidata, sem nem, ao menos, ter sido oportunizado o suprimento da deficiência, evidencia a desproporcionalidade e abusividade do ato administrativo.

Com efeito, a irregularidade formal mencionada, por si só, não pode ensejar a desclassificação da candidata, sobretudo porque esta alcançou nota suficiente para ser aprovada na prova objetiva, para participar da segunda fase consistente na avaliação psicológica, bem como da terceira fase do certame consistente na avaliação de títulos.

Nesse contexto, não se nega que o edital é a lei do concurso público, estabelecendo os parâmetros objetivos segundo os quais a administração dá provimento ao cargo àquele que obteve a nota mínima exigida e que preencheu os requisitos lá expressos.

No entanto, entendo que, na hipótese vertente, deve prevalecer o princípio da razoabilidade, porquanto a apresentação de foto datada de forma diversa da que, supostamente, exigia o Edital manteve intocável a observância do princípio da igualdade do certame perante os demais candidatos nas demais fases do certame.

Deveras, embora a apelante tenha apresentado foto datada manualmente, é certo que tal inconformidade, por si só, não possui o condão de ensejar a desclassificação já na 4ª fase do certame, de sorte que os demais documentos exigidos foram entregues.

Ademais, conforme pontuado pelo eminente Relator, no presente caso, a finalidade da exigência de apresentação de fotografia com data foi alcançada, posto que permitiu a identificação e investigação social da candidata, não tendo sido apontado pela banca examinadora qualquer argumento desabonador da conduta da apelante.

A propósito, nesse sentido já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM DATA – EXCLUSÃO DO CERTAME - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
Considerando que a determinação de que a fotografia fosse datada visa a garantir que seja recente, possibilitando a identificação do candidato e que tal objetivo foi alcançado, não é razoável e menos ainda proporcional eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data – Mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação de candidato
- Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1052830-73.2014.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019) [Destaquei].

Posto isto, entendo que a apelante teve seu direito líquido e certo violado ao ser eliminada do concurso,
razão pela qual, em homenagem ao princípio da razoabilidade, deve ser garantida a continuidade de sua participação no certame.

Ante o exposto, peço vênia à 2ª Vogal para
acompanhar a conclusão do voto do eminente Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, no sentido de
dar provimento

ao recurso de apelação interposto
, a fim de conceder a segurança e determinar o prosseguimento da candidata Jaqueline Rosa Tibaldi
no Concurso Público regido pelo
Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022